Tribunal: TJSP
Processo: 1001707-33.2017.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação cível - ação de cobrança envolvendo diferença indenizatória securitária (DPVAT) – insurgência restrita a asseverado cerceamento de defesa – inconsistência – trabalho pericial elucidativo e conclusivo a bem informar/confirmar o grau de incapacidade alicerce do volume indenizatório desembolsado em seara administrativa – ausência, demais, de crítica técnica – poder discricionário do

Ementa:
Apelação cível - ação de cobrança envolvendo diferença indenizatória securitária (DPVAT) – insurgência restrita a asseverado cerceamento de defesa – inconsistência – trabalho pericial elucidativo e conclusivo a bem informar/confirmar o grau de incapacidade alicerce do volume indenizatório desembolsado em seara administrativa – ausência, demais, de crítica técnica – poder discricionário do magistrado na condução das provas – exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do CPC/15 – resultado de improcedência preservado - recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do parágrafo 11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o, do apontado diploma legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333301
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001707-33.2017.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante LAERCIO
LOURENÇO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001707-33.2017.8.26.0311 -Voto no 8920 RY
2
Voto n. 8920 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1001707-33.2017.8.26.0311
Origem: Junqueirópolis - Vara única.
Apelante: Laércio Lourenço.
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Juiz de Direito: Marcelo Luiz Leano.
Apelação cível - ação de cobrança envolvendo diferença
indenizatória securitária (DPVAT)
insurgência restrita a
asseverado cerceamento de defesa inconsistência trabalho
pericial elucidativo e conclusivo a bem informar/confirmar o grau
de incapacidade alicerce do volume indenizatório desembolsado
em seara administrativa ausência, demais, de crítica técnica
poder discricionário do magistrado na condução das provas
exegese dos artigos 370, “caput” e parágrafo único, e 355, inciso I,
ambos do CPC/15 resultado de improcedência preservado -
recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios,
nos termos do parágrafo 11o, do artigo 85, do Código de Processo
Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o, do apontado diploma
legal.
Vistos.
Insurreição apresentada por Laércio Lourenço
em recurso de apelação extraído destes autos de ação de
cobrança envolvendo diferença indenizatória securitária que move
em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
S/A.; observa reclamar anulação a respeitável sentença em folhas
200/203
que assentou a improcedência da inaugural
por
editada em cerceamento de defesa, o que evidenciado pela não
complementação do laudo pericial, pugnada à vista da
incongruência entre a conclusão do i. perito e a documentação
médica carreada, via da qual demonstrado o experimento de
lesões
incapacitantes
oriundas
de
acidente
de
trânsito,
supedâneo do pedido inicial; pede, na esteira, anulado o r.
“decisum”, o retorno dos autos à origem para complementação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001707-33.2017.8.26.0311 -Voto no 8920 RY
3
pericial.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
condição de beneficiário de justiça gratuita (fl. 33), anotada a
oferta de contrarrazões (fls. 212/219).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se
a
discussão
em
conhecer-se
do
eventual direito do recorrente, vítima de acidente de trânsito
ocorrido
em
26/05/2017,
em
receber
complementação
de
indenizatória a fim de que alcance o patamar máximo previsto na
Lei n. 6.194/74 para o tipo de lesão noticiada sequela de fratura
do crânio, bem assim dos ossos da face.
A r. sentença guerreada trouxe a improcedência
da inaugural, com condenação do acionante ao pagamento das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios,
arbitrados em 10%(dez por cento) do valor atualizado da causa,
observada a benesse da gratuidade concedida, e assim ao
fundamento de que demonstrado, por perícia técnica oficial, que o
comprometimento do patrimônio físico do autor, estimado em
10%(dez por cento), diz com o padrão utilizado para cálculo da
indenizatória administrativa, observados critérios constantes de
tabela emitida pela Susep.
Inconsistente,
“data
venia”,
a
ventilação
envolvendo cerceamento de defesa à conta do indeferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001707-33.2017.8.26.0311 -Voto no 8920 RY
4
complementação do laudo pericial; o requerimento de produção
de provas, ao lado de diligências, por si, não implica direito à
realização, e isso ante o enunciado no artigo 370, “caput” e
parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dizer, cumpre tão-
só ao juiz, como delas o destinatário, a análise de sua
necessidade, com indeferimento das dispensáveis; e na hipótese,
de se ver, a perseguida complementação da prova técnica se
revela deveras despicienda à justa solução da demanda (art. 355,
inciso I, do CPC), posto conclusiva e elucidativa a edificada;
sublinhe-se, demais, que, “presentes
as condições
gerais que
ensejam o julgamento
antecipado
da causa, é dever do juiz, e não
mera faculdade,
assim proceder .” (STJ, REsp n. 2.832, 4a Turma,
Relator: Ministro Sálvio Figueiredo, d.j.: 14.8.90).
Inexistem no apelo subsídios que a arremessem
à condição de duvidosa, registrada ausente crítica técnica ao
estremecimento das ilações do experto no sentido de que
experimentara o demandante lesão em órgãos e estruturas
craniofaciais, resultando, dela, “perda de repercussão residual
10%”, o que faz devida a indenização total de R$1.350,00
[R$13.500,00x0,10=1.350],
volume
percebido
em
seara
administrativa (fl. 32).
Acertado, enfim, o chancelado desfecho de
improcedência; confira-se, na direção, precedente deste e.
Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001707-33.2017.8.26.0311 -Voto no 8920 RY
5
ACIDENTE
DE TRÂNSITO.
SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT.
INVALIDEZ

PERMANENTE

NÃO
COMPROVADA.

LAUDO
CONCLUSIVO
NO SENTIDO
DE QUE INEXISTE
INVALIDEZ

PERMANENTE.

IMPROCEDÊNCIA

DO
PEDIDO.
EXAME
MÉDICO
PERICIAL

REALIZADO

POR
PROFISSIONAL

INTEGRANTE

DO
QUADRO
DE
PERITOS
DO
IMESC.
IMPUGNAÇÃO

GENÉRICA

DO
LAUDO.
AUSÊNCIA

DE
ELEMENTOS
QUE COMPROMETAM
A CREDIBILIDADE
DO
LAUDO E JUSTIFIQUEM
A REALIZAÇÃO
DE NOVO EXAME.
CONJUNTO

PROBATÓRIO

INSUFICIENTE

PARA
COMPROVAR
O FATO CONSTITUTIVO
DO DIREITO DA
AUTORA.
INAPLICABILIDADE
DO PRINCÍPIO
DE DIREITO
PROCESSUAL
IN DUBIO PRO MISERO. SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

MAJORADOS.

TRABALHO

ADICIONAL

EM
GRAU
DE
RECURSO.
CABIMENTO
(ART. 85, §11, DO CPC). Apelação

improvida,

com
determinação.

(Apelação
n.
1001320-79.2016.8.26.0011, 34a Câmara de Direito Privado,
Rel. Cristina Zucchi, j. 15/03/2018).
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos
termos do artigo 85, §11o, do Código de processo Civil, de 10%(dez
por cento) para 15%(quinze por cento) do valor atualizado da
causa, registrado, contudo, o disposto no artigo 98, §3o, do
apontado diploma legal.
TÉRCIO PIRES
Relator